Tribunal: TJMT
Processo: 1004995-40.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004995-40.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CARMEN BARBOSA DE SOUZA DIAS - CPF: 327.931.461-53 (APELANTE), ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES - CPF: 814.066.301-87 (ADVOGADO), CLEIDE BARBOSA DE SOUZA - CPF: 352.762.401-59 (APELANTE), ELIANE BARBOSA DE SOUZA - CPF: 791.932.771-72 (APELANTE), CARLOS BARBOSA DE SOUSA - CPF: 318.451.771-34 (APELANTE), JOSE BARBOSA DE SOUZA - CPF: 474.666.421-87 (APELANTE), MARIA TANIA BARBOSA DE SOUZA - CPF: 570.905.211-68 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - EVENTO MORTE – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – INOCORRÊNCIA – CAUSA
MORTIS
DECORRENTE DE COMPLICAÇÕES DEVIDO O ACIDENTE DE TRÂNSITO – SENTENÇA REFORMADA - JULGAMENTO DO MÉRITO – POSSIBILIDADE – TEORIA DA CAUSA MADURA – AÇÃO PROCEDENTE - CUSTAS, DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INVERTIDOS E ARBITRADOS – PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO.

1. Caso a causa
mortis
seja de complicações decorrentes do acidente de trânsito, resta comprovado o nexo de causalidade.

2. Inexistindo diligências a serem realizadas o julgamento do mérito é medida que se impõe.

3. Quando tratar-se de sentença condenatória, a verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação (art. 85, §2o, CPC).

4. Os honorários advocatícios devem ser estabelecidos em patamar razoável, levando em consideração a relevância da ação e o valor da causa, a complexidade e a dificuldade das matérias discutidas, o trabalho e o tempo despendido pelo profissional, o local da realização do serviço, entre outros.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CARMEN BARBOSA DE SOUZA DIAS
,
CLEIDE BARBOSA DE SOUZA
,
ELIANE BARBOSA DE SOUZA
,
CARLOS BARBOSA DE SOUZA
,
JOSÉ BARBOSA DE SOUZA
e
MARIA TANIA BARBOSA DE SOUZA
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos Autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, de n. 1004995-40.2017, proposta em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, julgou improcedente a pretensão inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por consequência, condenou os requerentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em virtude de serem beneficiários da assistência judiciária gratuita.

Os apelantes alegam que os documentos colacionados aos autos são suficientes para comprovar que a morte da Sra Maria Derita Barbosa de Souza – genitora dos requerentes - foi decorrente do acidente de trânsito ocorrido em 13/09/2014.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

As contrarrazões vieram aos autos à id. 62092536.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Extrai-se dos autos que os requerentes ajuizaram a presente ação de indenização do seguro obrigatório DPVAT, em razão da morte da sua genitora Sra Maria Derita Barbosa de Souza, decorrente de acidente de trânsito ocorrido em 13/09/2014.

Citada, a seguradora rechaçou as argumentações dos requerentes, alegando ausência de nexo de causalidade, haja vista que na certidão de óbito constou como causa da morte “insuficiência cardíaca congestiva, cardiomegalia” e não acidente de trânsito.

Diante do conjunto fático probatório, o magistrado singular, sob o fundamento de inexistir nexo de causalidade entre a morte da genitora dos requerentes e o sinistro noticiado nos autos, julgou improcedentes as pretensões iniciais, nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião, os apelantes buscam a reforma da sentença insistindo que a morte da genitora foi decorrente do acidente de trânsito.

Com razão os apelantes, pois da análise minuciosa da documentação médica encartada aos autos, verifiquei que embora na certidão conste como causa da morte “Insuficiência Cardíaca Congestiva, Cardiomegalia; não há como desconsiderar que o longo período de internação para tratamento das lesões decorrentes do acidente de trânsito, colaborou para que a paciente atingisse esse quadro, ainda mais se tratando de pessoa idosa – 72 anos, acometida de comorbidades (hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus).

Ademais, cumpre destacar que o Histórico Clínico do Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, consta que a Sra. Maria Derita Barbosa de Souza, deu entrada na Unidade de Saúde em 13/09/2014, vítima de acidente de trânsito, evoluindo para óbito em 05/12/2014. (ID. 62092450)

Assim, senão imediata, o acidente de trânsito foi causa mediata para a ocorrência do evento morte, caracterizando, portanto, o dever de indenizar da seguradora apelada.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMARÍSSIMA DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INDENIZAÇÃO POR MORTE – PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – IMPOSSIBILIDDE JURÍDICA DO PEDIDO POR AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A MORTE E O ACIDENTE – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE – MORTE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – DEVER DE INDENIZAR – ILEGITIMIDADE ATIVA – NÃO COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE ÚNICA HERDEIRA – DESCABIMENTO – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – REJEIÇÃO – MÉRITO – INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO PEDIDO ADMINISTRATIVO (31/08/2010) – MANUTENÇÃO - NON REFORMATIO IN PEJUS -HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO PARA 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – ARTIGO 20, § 3o, DO CPC – ATUALIZAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nada obstante a Certidão de Óbito atestar a causa imediata do óbito registrado, a causa mediata deste fora o acidente de veículo, que provocou “fratura da bacia com comunicação de osso do ilíaco e fratura do acetábulo, coluna anterior e posterior”, não havendo plausibilidade na assertiva de ausência de nexo causal entre a morte e o acidente.
(...) (Ap 149225/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/03/2015, Publicado no DJE 30/03/2015)

Logo, não há de se falar em ausência de nexo de causalidade.

Assim, por entender que o processo se encontra pronto para julgamento, e em consideração à teoria da causa madura aproveito para analisar a questão de fundo.

O sinistro que vitimou a genitora dos apelantes ocorreu em 2014, ou seja, sob a égide da Lei de no 6.194/74 que fixa o valor da indenização do seguro obrigatório em R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), para o caso de evento morte.

Vejamos:

“Art. 3
o
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2
o
desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada

I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte;

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.

Como se vê, a própria Norma regulamentadora do seguro obrigatório DPVAT fixa o valor da cobertura securitária para o caso em questão.

Dessa forma, o valor da indenização a que faz jus os apelantes é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Continuando, conforme preceitua o parágrafo 2o, do artigo 85, do Código de Processo Civil:
“os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa...”
.

Sendo assim, como na presente ação, após análise do recurso, houve decisão condenatória, os honorários advocatícios devem ser arbitrados sobre o valor da condenação.

Com efeito, para que possa alcançar um patamar justo e razoável faz-se necessário observar as circunstâncias do caso, tais como: a relevância da ação e o valor da causa, a complexidade e a dificuldade das matérias discutidas, o trabalho e o tempo despendido pelo profissional, o local da realização do serviço, entre outros.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. HONORARIOS. EMBARGOS A EXECUÇÃO PROCEDENTES. ART. 20, PAR. 4./CPC, REDAÇÃO DA LEI 8.952/1994. A VERBA HONORARIA FIXADA "CONSOANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ" (ART. 20, PAR. 4./CPC), POR DECORRER DE ATO DISCRICIONARIO DO MAGISTRADO, DEVE TRADUZIR-SE NUM
VALOR QUE NÃO FIRA A CHAMADA LOGICA DO RAZOAVEL
QUE, PELAS PECULIARIDADES DA ESPECIE, DEVE GUARDAR LEGITIMA CORRESPONDENCIA COM O VALOR DO BENEFICIO PATRIMONIAL DISCUTIDO, POIS EM NOME DA EQUIDADE NÃO SE PODE BARATEAR A SUCUMBENCIA, NEM ELEVA-LA A PATAMARES PINACULARES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(STJ - REsp 147346/PR, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/1997, DJ 16/03/1998, p. 155)
(sem grifo no original)

Também, não se pode esquecer que a justa remuneração do advogado é corolário de sua indispensabilidade à administração da Justiça, conforme estabelece o artigo 133 da Constituição Federal.

Ainda, a verba honorária deve respeitar a atividade desenvolvida pelo advogado, sem elevá-la a patamares estratosféricos e nem barateá-la com aviltamento da profissão, devendo ser fixada de modo que represente adequada e justa remuneração ao trabalho profissional.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. HONORARIOS. EMBARGOS A EXECUÇÃO PROCEDENTES. ART. 20, PAR. 4./CPC, REDAÇÃO DA LEI 8.952/1994. A VERBA HONORARIA FIXADA "CONSOANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ" (ART. 20, PAR. 4./CPC), POR DECORRER DE ATO DISCRICIONARIO DO MAGISTRADO,
DEVE TRADUZIR-SE NUM VALOR QUE NÃO FIRA A CHAMADA LOGICA DO RAZOAVEL QUE, PELAS PECULIARIDADES DA ESPECIE, DEVE GUARDAR LEGITIMA CORRESPONDENCIA COM O VALOR DO BENEFICIO PATRIMONIAL DISCUTIDO
, POIS EM NOME DA EQUIDADE NÃO SE PODE BARATEAR A SUCUMBENCIA, NEM ELEVA-LA A PATAMARES PINACULARES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(STJ - REsp 147346/PR, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/1997, DJ 16/03/1998, p. 155)
(sem grifo no original)

Nesse contexto, a ação de cobrança de indenização do seguro obrigatório DPVAT, por se tratar de matéria de baixa complexidade, os honorários advocatícios, se arbitrados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, se mostrará proporcional e razoável aos fins desejados.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, reformada a sentença, julgar procedentes os pedidos iniciais e assim, condenar a seguradora ao pagamento do
quantum
de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) a título de indenização, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do evento danoso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Por consequência, inverto o ônus sucumbencial para condenar a seguradora ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixando este último em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020